Tribunal: STF
Processo: AI 765757
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PERANTE O STJ, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO PRECLUSO. 
  
1.  Os embargos de declaração devem apontar omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada e não trazer matérias não suscitadas no agravo regimental. 
2.  Embargos de declaração rejeitados.